Tribunal: TJDFT
Processo: 0742912-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742912-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NELY CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA EMBARGADO: SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em agravo de instrumento opostos por NELY CONSTRUÇÕES E LOGISTICA LTDA (ID 71134942) em face do acórdão n. 1986000 (ID 70712947), proferido por esta 3a Turma Cível do TJDFT, assim ementado: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICADA. DECISÃO INTEGRADA. TEMA 1051 STJ. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO CONCURSAL NÃO HABILITADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRADA. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença referente a submissão do crédito aos efeitos de recuperação judicial já encerrada. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade, em sede de cumprimento de sentença individual, da sujeição do crédito aos parâmetros definidos em recuperação judicial, mesmo que após o encerramento dela e sem o referido crédito ter sido habilitado no plano de recuperação judicial. III. Razões de decidir. 3.Rejeitada a preliminar de intempestividade, pois a decisão impugnada pelo presente recurso, que efetivamente rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, foi integrada pelas demais anteriores, que não tinham conteúdo decisório. 4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.842.911-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema n. 1051). Considerando que, na hipótese, o fato gerador é o inadimplemento de duplicatas vencidas em 2007, e a recuperação judicial foi iniciada em 2011, vê-se que o crédito possui natureza concursal. 4.1 Na hipótese de habilitação do crédito em processo de recuperação judicial, o credor poderá: (a) não cobrar; (b) habilitar o crédito de forma retardatária ou (c) não habilitar e executá-lo após o encerramento da recuperação judicial, com propositura de novo cumprimento individual da sentença, sujeitando-se às condições estabelecidas no plano de recuperação aprovado mediante novação. 4.2. No caso em análise, o crédito não foi habilitado no processo de recuperação judicial, por faculdade do credor, que optou por aguardar o encerramento da recuperação para retomar o cumprimento de sentença, que permaneceu suspenso à época. 4.3.“Embora não seja obrigado a se habilitar, o credor deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial na execução individual, pois, de acordo com a Lei no 11.101/2005, a novação atinge todos os créditos concursais, indistintamente. (AgInt no REsp n. 2.071.733/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). 4.4. O crédito discutido nos autos, reconhecido na sentença transitada em julgado em 2015, teve como fato gerador o não pagamento de duplicatas em 2007, ou seja, precede o requerimento de recuperação judicial (2011), e, por isso, está sujeito à novação respectiva, conforme o disposto nos artigos 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005. 4.5. Assim, ainda que a habilitação do credor seja faculdade, a sujeição aos efeitos da recuperação, entre eles a novação, opera-se ope legis, porquanto os efeitos decorrem de normas cogentes e, por isso, indisponíveis. Precedentes do STJ. IV. Dispositivo e Tese. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “Está sujeito aos efeitos da recuperação judicial crédito cujo fato gerador antecede o pedido respectivo, mesmo que o credor tenha optado pelo cumprimento de sentença individual, após o encerramento da recuperação judicial.” _________ Dispositivo relevante citado: Art. 49 da Lei 11.101/2005. Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1.051 do STJ; AgInt no REsp n. 2.098.795/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.228.701/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023; AgInt no REsp n. 2.071.733/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; EDcl no REsp n. 1.851.692/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 9/9/2022. Em suas razões recursais, o Embargante alega que: (i) deveria ter sido abordada de ofício a preclusão da matéria relativa à submissão do crédito ao plano de recuperação judicial, que foi objeto de decisão no ano de 2016 e não foi agravada à época, o que configura omissão; (ii) o acórdão adotou como fato gerador do crédito exequendo a data de vencimento das duplicatas que instruíram a Ação de Cobrança, no entanto, há uma omissão, visto que as duplicatas não receberam aceite e não foram protestadas, logo, o fato gerador do crédito é o trânsito em julgado da ação de cobrança, que se deu em 02 de junho de 2015, após a concessão da recuperação judicial; (iii) a própria Agravante negou que o vencimento da duplicata sem aceite e não protestada seja fato gerador de crédito algum; (iv) o juízo a quo já afastou a submissão do crédito ao plano de recuperação judicial há quase 10 (dez) anos atrás, por meio de decisão que tão somente foi objeto de Embargos de Declaração opostos pela parte ora Agravante que restaram rejeitados, operando-se, assim, a preclusão sobre a matéria. Ao final, pede: Por todo o exposto, REQUER o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para correção dos vícios apontados acima, notadamente: (i) a análise do fato de que a questão relativa à não-submissão do crédito ao plano recuperacional se encontra preclusa nos autos do processo originário, tendo sido decidida ainda em 2016 e não sido objeto de recurso por parte da Agravante, e (ii) o vencimento das duplicatas não simboliza o fato gerador do crédito, haja vista o fato (omisso no acórdão) de que não continham aceite e não foram protestadas, bem como (iii) que o Agravante, desde de sua contestação, afirma a não existência do fato gerador do crédito. Supridas as omissões, REQUER sejam aplicados efeitos infringentes aos aclaratórios para não conhecer do recurso de Agravo de Instrumento, que rediscute decisão já acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, ou, se conhecido, seja a ele negado provimento, seja com fundamento na preclusão da matéria ou no reconhecimento de que o fato gerador se deu somente com o trânsito em julgado da demanda. É o relatório. Ante a oposição de embargos com a pretensão de efeitos modificativos, INTIME-SE a Embargada para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 71134942. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025 12:48:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador